Tribunal: TJDFT
Processo: 0714806-72.2024.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE ENTRE GENITORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que, em ação de alimentos, fixou pensão alimentícia no percentual de 30% do salário mínimo vigente, a ser paga pelo ora apelante ao autor. O recorrente pleiteia a redução do valor arbitrado, sob o argumento de que a obrigação comprometeria sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da pensão alimentícia fixado em 30% do salário mínimo observa o binômio necessidade e possibilidade e se deve ser reduzido diante da incapacidade financeira alegada pelo alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.694, § 1o, do CC orienta que a fixação dos alimentos deve observar as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, de modo a garantir subsistência digna sem impor ônus excessivo. Os genitores têm o dever solidário de sustento, nos termos dos arts. 1.566, IV, e 1.703 do CC, devendo contribuir na proporção de seus recursos.
4. O apelante não comprovou alteração relevante em sua situação financeira, ônus que lhe incumbia conforme art. 373, II, do CPC. O percentual fixado é proporcional e compatível com sua capacidade contributiva, sem comprometer sua subsistência.
5. A eventual alteração superveniente da situação econômica de qualquer das partes pode ensejar revisão, nos termos do art. 1.699 do CC, não cabendo a redução do valor no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação da pensão alimentícia deve observar o binômio necessidade-possibilidade, garantindo subsistência digna ao alimentando sem impor ônus excessivo ao alimentante.
2. O percentual de 30% do salário mínimo mostra-se adequado quando representa parcela razoável da remuneração do alimentante e mantém equilíbrio entre as responsabilidades de ambos os genitores.
3. A ausência de prova de alteração relevante na capacidade financeira do alimentante impede a redução do valor arbitrado, cabendo revisão apenas em caso de mudança superveniente.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, IV; 1.694, §1o; 1.695; 1.699; 1.703. CPC, art. 373, II; art. 85, §11.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2012081, 0703155-46.2024.8.07.0005, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 26/06/2025, DJe 07/07/2025; Acórdão 2023289, 0708523-21.2024.8.07.0010, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 17/07/2025, DJe 01/08/2025; TJDFT, Acórdão 1931865, 0715984-02.2023.8.07.0003, Rel. Fernando Habibe, j. 03/10/2024, DJe 15/10/2024.